Tribunal: TJDFT
Processo: 0001567-78.2011.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, pois o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, cuja assinatura no termo foi confirmada em juízo, associado à prova oral, à apreensão do veículo desmanchado na chácara do pai do apelante e à localização de sua digital no vidro retrovisor demonstram claramente o seu envolvimento no crime de roubo descrito na denúncia.
2. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
3. Para a caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão do artefato quando a sua utilização estiver demonstrada pelas provas coligidas aos autos, a exemplo dos relatos das vítimas.
4. Recurso desprovido.